Tribunal: TJES
Processo: 0001954-60.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001954-60.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. REVELIA.
PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VIOLAÇÃO. DOENÇA GRAVE. HIPÓTESE DE COBERTURA. NEGATIVA DE PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor).
2.
Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor, ainda resguarda ao consumidor o princípio do amplo acesso à informação sobre os produtos e serviços que pretende contratar ou já contratou, cujo art. 6º, inciso III, prevê que são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

3.
Dispõe o art. 757, do Código Civil que pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

4.
Compulsando os autos, verifico que a apelante firmou contrato de seguro de vida com a seguradora apelada em 17/01/2020 com vigência renovada até 2022.

Constato, outrossim, que na respectiva apólice existem diversas hipóteses de cobertura, dentre elas: i) morte; ii) morte acidental; iii) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; iv) assistência funeral e v) doenças graves - 17 tipos.

Destaco, ainda, que para a hipótese de acometimento de doenças graves a carência contratual é de 90 (noventa) dias, exceto para esclerose múltipla, cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias.

Além disso, não existem informações na referida apólice acerca das doenças graves que seriam cobertas, assim como não há prova inequívoca da ciência da segurada acerca das condições gerais do seguro.

Apesar disso, quando instado a efetuar o pagamento da respectiva indenização por doença grave, haja vista o pedido efetuado pela segurada em razão do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) cerca de oito meses após a contratação, a seguradora o indeferiu sob argumento de que tal moléstia não estava prevista nas condições gerais do contrato.
5.
Considerando a insofismável gravidade da doença apresentada pela segurada (esclerose lateral amiotrófica), a existência de hipótese de cobertura para doenças graves, assim como a ausência de informação clara e inequívoca acerca de quais doenças seriam cobertas ou excluídas, a negativa de pagamento da indenização securitária configurou ato ilícito e, portanto, falha na prestação do serviço.
6.

Dessa forma a apelada deve ser condenada ao pagamento do valor máximo da apólice para a hipótese de doença grave (R$ 100.000,00), cujo valor deve ser deve ser corrigido pelo INPC desde a data da assinatura do contrato, a fim de manter o valor da moeda e, a partir da citação, incidência única da taxa Selic a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar dupla correção.

7.
Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de cobertura se deu em momento de extrema fragilidade da apelante, tendo em vista o acometimento de doença grave e quando espera todo o suporte da seguradora por ela contratada, fatos que são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

8.
Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a falha na prestação do serviço, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

9.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001954-60.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERICA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANA MENDES CONDE - MG156724
APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro de vida e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante das ausências de cobertura securitária e ato ilícito.

Do exame das razões recursais, assim como da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar: a) a existência de contrato de seguro; b) hipótese de cobertura securitária; c) respeito ao princípio da ampla informação; c) requisitos para a configuração da responsabilidade civil da seguradora.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelado e apelante se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedora, respectivamente, na forma dos artigos 2º e 3º do CDC, devendo ser aplicados os respectivos institutos, como a facilitação da defesa dos direitos do consumidor e a interpretação de maneira mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 (
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
).

Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor, ainda resguarda ao consumidor o princípio do amplo acesso à informação sobre os produtos e serviços que pretende contratar ou já contratou, cujo art. 6º, inciso III, prevê que
são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

Dispõe o art. 757, do Código Civil que
pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Neste passo, prevê o art. 765, do referido diploma que
o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Compulsando os autos, verifico que a apelante firmou contrato de seguro de vida com a seguradora apelada em 17/01/2020 com vigência renovada até 2022.

Constato, outrossim, que na respectiva apólice existem diversas hipóteses de cobertura, dentre elas: i) morte; ii) morte acidental; iii) Invalidez permanente total ou parcial por acidente; iv) assistência funeral e v) doenças graves - 17 tipos.

Destaco, ainda, que para a hipótese de acometimento de doenças graves a carência contratual é de 90 (noventa) dias, exceto para esclerose múltipla, cujo prazo é de 180 (cento e oitenta) dias.

Além disso, não existem informações na referida apólice acerca das doenças graves que seriam cobertas, assim como não há prova inequívoca da ciência da segurada acerca das condições gerais do seguro.

Apesar disso, quando instado a efetuar o pagamento da respectiva indenização por doença grave, haja vista o pedido efetuado pela segurada em razão do diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica (ELA) cerca de oito meses após a contratação, a seguradora o indeferiu sob argumento de que tal moléstia não estava prevista nas condições gerais do contrato.

Considerando a insofismável gravidade da doença apresentada pela segurada (esclerose lateral amiotrófica), a existência de hipótese de cobertura para doenças graves, assim como a ausência de informação clara e inequívoca acerca de quais doenças seriam cobertas ou excluídas, a negativa de pagamento da indenização securitária configurou ato ilícito e, portanto, falha na prestação do serviço.

Esse também é o entendimento adotado pela jurisprudência, vejamos:

A informação clara e adequada sobre produtos e serviços disponibilizados no mercado pelos fornecedores é um direito básico do consumidor, conforme dispõe o art. 6º, inc. III, do CDC. Da mesma forma, as cláusulas contratuais que estabelecem restrições de direito devem ser expressas, legíveis e claras, sem margem para dúvidas, devendo o consumidor ter plena ciência delas, não podendo ser interpretadas extensivamente em prejuízo do consumidor/contratante.
Assim, evidenciado que a seguradora não forneceu ao segurado, quando da contratação do seguro, cópia das condições gerais da avença e da apólice, bem como prestou todas as informações necessárias ao contratante, mormente no que diz respeito às restrições sobre o serviço que estava adquirindo, a cláusula restritiva deve ser declarada nula com o dever de indenizar. O dever de informar da seguradora decorre do princípio da boa-fé contratual aplicável às relações securitárias, o qual possui previsão expressa no artigo 765 do Código Civil.
(TJ-RS - AC: 70083857086 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)

Dessa forma a apelada deve ser condenada ao pagamento do valor máximo da apólice para a hipótese de doença grave (R$ 100.000,00), cujo valor deve ser deve ser corrigido pelo INPC desde a data da assinatura do contrato, a fim de manter o valor da moeda e, a partir da citação, incidência única da taxa Selic a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar dupla correção.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que a negativa de cobertura se deu em momento de extrema fragilidade da apelante, tendo em vista o acometimento de doença grave e quando espera todo o suporte da seguradora por ela contratada, fatos que são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta justo e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este condizente com a falha na prestação do serviço, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização: i) securitária no de R$ 100.000,00 (cem mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a assinatura do contrato até a citação e, a partir da citação, incidência única da taxa Selic a título de juros de mora, vedada a cumulação com correção monetária, a fim de evitar dupla correção. ii) por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Condeno, ainda, a parte apelada ao pagamento das custas processuais de honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 12.09.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 26.09.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 03/10/2023.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001954-60.2021.8.08.0030

APELANTE:
ERICA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Acompanhar)

Eminentes pares, rememoro que o presente recurso se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ERICA FERREIRA DOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo d. Juízo de Direito da Vara 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, julgou improcedentes os pedidos inaugurais, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pela Apelante em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

O Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior deu provimento ao recurso, a fim de julgar procedentes os pedidos inaugurais e condenar o Apelado ao pagamento da indenização securitária e de danos morais nos valores, respectivamente, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 10.000,00 (dez mil reais), no que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Em sequência, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e, após uma acurada análise dos documentos apresentados, indo direto ao ponto, não vejo como divergir do Eminente Desembargador Relator.

Prevê o art. 757, caput, do Código Civil, que pelo contrato de seguro o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

No caso dos autos, indene de dúvidas que a Apelante contratou o seguro de vida e acidentes pessoais que, consoante proposta apresentada com a petição inicial, possuía cobertura para 17 tipos de doenças graves, dentre as quais se encontra a esclerose múltipla.

Não obstante a Apelante ter sido diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica, reputo por pertinente fazer uma interpretação extensiva no caso, diante do conjunto probatório carreado aos autos, seja por se tratar de doença grave, seja porque pode se inserir no rol das escleroses, com ampliação de cobertura ao caso dos autos.

Assim, em uma avença regida pelos ditames consumeristas, as relações contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, a fim de garantir o equilíbrio entre as partes.

Ademais, a doença em questão não se encontra expressamente no rol de coberturas excluídas nas Condições Gerais do Seguro, de modo que se mostra possível a aplicação ao caso em exame.

F
eitas tais considerações, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Relator.

É
como voto.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

VOTO-VISTA

Acompanho o entendimento de relatoria no sentido de ser indevida a negativa apresentada pela seguradora, razão pela qual
DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos já consignados no voto condutor.

É como me manifesto.